Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE. VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. APLICABILIDADE. CONVERSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
2. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, no art. 46, que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” Assim, o dispositivo estabelece a nulidade como sanção específica à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
3. Houve confusão quanto ao serviço contratado, o que indica que o banco não cumpriu adequadamente o dever de informação previsto no CDC. Da narrativa da petição inicial e em observância às regras de experiência comum (art. 375 do Código de Processo Civil), fica claro que a apelante pretendia contratar um empréstimo consignado comum, mas foi concedido crédito vinculado a cartão consignado, sem a devida explicação sobre a dinâmica própria dessa modalidade.
4. Ademais, o banco não apresentou nenhum documento que comprove a emissão do cartão de crédito, sua efetiva disponibilização à consumidora ou o envio de faturas ao seu endereço. Também, não ficou demonstrada a utilização do cartão pela apelante para compras ou mesmo para outros saques.
5. O art. 170, do Código Civil (CC), ao positivar o princípio da conservação dos negócios jurídicos, prevê que se o negócio jurídico nulo tiver os requisitos de outro, e for possível supor que as partes o teriam querido, este subsistirá (princípio da conservação dos negócios jurídicos). O ajuste pactuado entre as partes possui os requisitos de empréstimo consignado: a apelante pretendia contratar um empréstimo, o apelado disponibilizou o valor solicitado em sua conta corrente e passou a efetuar descontos no seu contracheque. Desse modo, o negócio jurídico deve ser convertido em empréstimo consignado em folha de pagamento. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.
6. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes.
7.Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
8. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
9. O quadro fático indica que a conduta do banco não caracterizou violação a direitos da personalidade, particularmente o direito à integridade psíquica. A instituição liberou os valores contratados na conta da consumidora e procedeu às cobranças correspondentes, dentro dos limites legais e contratuais. A autora anuiu ao valor mensal dos descontos, embora acreditasse que o prazo para quitação seria menor. Não há elementos que indiquem que os descontos efetuados tenham impactado o direito à integridade psíquica da autora. Dano moral afastado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.